Tribunal: TJSP
Processo: 1005689-02.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos à execução. Rejeição liminar ante a intempestividade. Insurgência do embargante. Embargante que primeiro opôs exceção de pré-executividade para ver reconhecida a nulidade de sua citação. Exceção de pré-executividade acolhida com determinação de citação na pessoa do defensor. Oposição de embargos de declaração visando fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ante o acolhimento da

Ementa:
Embargos à execução. Rejeição liminar ante a intempestividade. Insurgência do embargante. Embargante que primeiro opôs exceção de pré-executividade para ver reconhecida a nulidade de sua citação. Exceção de pré-executividade acolhida com determinação de citação na pessoa do defensor. Oposição de embargos de declaração visando fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ante o acolhimento da exceção de pré-executividade. Embargos de declaração que não tem o condão de interromper o prazo para oferecimento dos embargos à execução. Matéria decidida nos embargos de declaração que não interferia no oferecimento dos embargos à execução. Benesses da justiça gratuita restabelecida, ante a ausência de prova da alteração da situação econômica que a justificou. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, somente para restabelecer as benesses da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005689-02.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante LUIS
HENRIQUE ZAMBONINI, é apelado LAFONTTE FOMENTO COMERCIAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005689-02.2019.8.26.0597 -Voto no 2664-an
2
Apelação no 1005689-02.2019.8.26.0597
Apelante: Luiz Henrique Zambonini (embargante)
Apelado: Lafontte Fomento Comercial (embargada)
Comarca: Sertãozinho
Voto no 2664
Embargos
à
execução.
Rejeição
liminar
ante
a
intempestividade. Insurgência do embargante. Embargante
que primeiro opôs exceção de pré-executividade para ver
reconhecida a nulidade de sua citação. Exceção de pré-
executividade acolhida com determinação de citação na
pessoa do defensor. Oposição de embargos de declaração
visando fixação de honorários advocatícios sucumbenciais,
ante o acolhimento da exceção de pré-executividade.
Embargos de declaração que não tem o condão de
interromper o prazo para oferecimento dos embargos à
execução. Matéria decidida nos embargos de declaração
que não interferia no oferecimento dos embargos à
execução. Benesses da justiça gratuita restabelecida, ante a
ausência de prova da alteração da situação econômica que a
justificou.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
somente para restabelecer as benesses da gratuidade.
Luiz Henrique Zambonini apela da sentença
lançada nos embargos à execução que opôs em face de Lafontte
Fomento Comercial, que foi rejeitado liminarmente, nos termos do art.
918, inciso I, do CPC, por intempestivo e, ainda, indeferiu a gratuidade
processual (fls. 60).
Embargos de declaração foram opostos às fls.
63/70 e rejeitados às fls. 71.
Como razões para a reforma, preliminarmente,
alega fazer jus ao deferimento das benesses da assistência judiciária, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005689-02.2019.8.26.0597 -Voto no 2664-an
3
na execução foram deferidos e, quando ofereceu os embargos já era
beneficiário.
No mérito, sustenta que os embargos à
execução não são intempestivos, pois da decisão que acolheu sua
exceção de pré-executividade (fls. 47/48), opôs embargos de declaração
(fls. 49/51) e, portanto, o prazo de citação ficou suspenso.
Afirma que o marco inicial para a contagem de
prazo para oferecimento de embargos à execução é da publicação da
decisão dos embargos, e não da publicação da sentença.
Busca a reforma da sentença, a fim de que seja
recebido e processado os embargos à execução, bem como, lhe seja
restabelecida as benesses da gratuidade (74/83).
O
recurso
é
tempestivo
e
ascendeu
acompanhado das contrarrazões (fls. 87/94).
É o Relatório.
Acolhe-se a preliminar de restabelecimento da
justiça gratuita.
Observa-se que a Magistrada indeferiu a
gratuidade processual pelo fato de o documento de fls. 10 apontar que o
embargante aufere rendimentos tributáveis na ordem de R$ 38.400,00,
de modo a não sustentar a alegada hipossufiência financeira.
Ocorre que, ao oferecer a exceção de pré-
executividade, o ora apelante apresentou os mesmos documentos, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005689-02.2019.8.26.0597 -Voto no 2664-an
4
seja, cópia da declaração de IR referente ao Exercício 2017 Ano
Calendário 2016 (fls. 44/45), bem como comprovante que não declarou
renda no ano de 2019 (fls. 46) e obteve os benefícios (fls. 47).
Insta consignar que, para a revogação, se faz
necessário prova da alteração da capacidade econômica da parte
beneficiária e, nos autos, não existe prova cabal de que, após a
concessão do benefício, tenha se alterado a condição financeira do ora
apelante.
Diante de tal fato, deve ser restabelecida as
benesses da assistência judiciária.
No mais, o recurso não merece provimento.
De acordo com o art. 915, § 1o, do CPC, o
prazo de 15 dias para oferecimento dos embargos à execução são
contados da citação.
Pois bem.
Ao acolher a exceção de pré-executividade
para declarar nula a citação do ora apelante, houve determinação para
que a citação fosse realizada na pessoa do advogado (fls. 47/48).
Ocorre que, de acordo com a certidão de fls.
59, a publicação para o patrono ocorreu em 21/08/2019, com início da
contagem do prazo em 22/08/2019, escoando em 11/09/2019 e os
embargos à execução interpostos em 17/09/2019.
Os embargos de declaração opostos às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005689-02.2019.8.26.0597 -Voto no 2664-an
5
49/51 não têm o condão de interromper a contagem do prazo.
A matéria arguida nos embargos de declaração
somente questionava a omissão de fixação de honorários sucumbenciais
quando do acolhimento da exceção de pré-executividade. Nada requer
em relação a matéria de defesa na execução, portanto, nada seria
decidido de relevante a justificar a interrupção de prazo para
oferecimento dos embargos à execução.
Insta consignar que os embargos de declaração
somente interromperia o prazo caso o próximo passo se tratasse da
interposição de recurso, porém não é o caso.
Os embargos à execução não pertencem ao rol
de recursos, mas sim, peça processual de defesa do réu (ação
autônoma) no processo de execução, de forma que de interrupção de
prazo no presente caso não há de se falar.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso somente para restabelecer as
benesses da gratuidade ao ora apelante.
Benedito Antonio Okuno
Relator